Tribunal: TJDFT
Processo: 0740139-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. NATUREZA PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CDC. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. AMPLA DEFESA. FACILIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. VEDAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único).
2. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. Precedentes do STJ.
3. As alegações de que as partes possuem liberdade para eleger o foro de eleição sem observar qualquer critério foi superada pela alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no art. 63, §§1o e 5o do CPC, publicada no Diário Oficial em 5/6/2024.
4. Recurso conhecido e não provido.